Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GENÉRICA. FALTA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DO DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada pelo apelante, pois a parte impugnante deve trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da autora, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada.

2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas SE regem pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2.1. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC).

3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.

2. A responsabilidade objetiva se atrela ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com o débito impugnado.

3. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ a respeito da matéria, o ato fraudulento cometido por terceiros junto à instituição financeira consubstancia-se em fortuito interno e, portanto, não é hábil para configurar a excludente de responsabilidade civil, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90, tendo aquela Corte de Justiça editado a Súmula 479, segundo a qual, "As instituições financeiras respondem

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.

5. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.

5.1. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.

5.2. Se tais parâmetros não foram observados, há necessidade de redução do montante estipulado a título de compensação por danos morais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.